Tribunal: TJSP
Processo: 1004418-60.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do autor.

Conta poupança. Saques em dita conta reputados fraudulentos. Hipótese que não se trata de perda, furto ou roubo de cartão magnético. Cartão magnético que permaneceram em poder do correntista durante a ocorrência dos fatos. Valores sacados que não destoam do seu perfil econômico e

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Improcedência. Insurgência do autor.

Conta poupança. Saques em dita conta reputados fraudulentos. Hipótese que não se trata de perda, furto ou roubo de cartão magnético. Cartão magnético que permaneceram em poder do correntista durante a ocorrência dos fatos. Valores sacados que não destoam do seu perfil econômico e são indicativos de que as operações financeiras foram realizadas por ele.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004418-60.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GENIVALDO SOUZA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-60.2020.8.26.0002 -Voto no 45772
2
Voto no 45.772
Apelação no 1004418-60.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Genivaldo Souza Soares
Apelada: Itaú Unibanco S.A.
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE
VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
Improcedência. Insurgência do autor.
Conta poupança. Saques em dita conta reputados
fraudulentos. Hipótese que não se trata de perda, furto ou
roubo de cartão magnético. Cartão magnético que
permaneceram em poder do correntista durante a ocorrência
dos fatos. Valores sacados que não destoam do seu perfil
econômico e são indicativos de que as operações financeiras
foram realizadas por ele.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação a restituição de valores e a
indenizar por danos morais, reportada a saques em conta poupança que o autor
diz não terem sido realizados por ele.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Clama o autor, em preliminar, para a nulidade da r. sentença, por
cerceamento de defesa, ante a não determinação à ré, como solicitado, de
juntada das filmagens do circuito de segurança da agência bancária em que os
fatos ocorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-60.2020.8.26.0002 -Voto no 45772
3
No mérito, busca o recorrente a reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que houve saques fraudulentos em sua conta poupança e que o
valor de R$ 14.000,00 não se trata de saque, mas de transferência bancária em
razão da compra de um veículo.
Assim, pugna pela nulidade da r. sentença, por cerceamento de
defesa, ou pela procedência da demanda com vistas a condenar a ré a restituir
os valores subtraídos de sua conta e a lhe pagar indenização pelos danos
morais que alega ter sofrido em razão dos fatos.

Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Rejeita-se a preliminar arguida de cerceamento de defesa, uma
vez que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para o
desfecho da causa e convencimento do julgador, sem que haja necessidade de
produção de outras provas, como requerido.
E, quanto à necessidade de juntada das filmagens do circuito
interno da agência bancária em que os fatos ocorreram, o artigo 99, inciso III,
da Portaria no 3.233/2012, da Polícia Federal, que trata das normas
relacionadas às atividades de Segurança Privada, diz que as imagens de toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-60.2020.8.26.0002 -Voto no 45772
4
movimentação de público no interior do estabelecimento deverão permanecer
armazenadas em meio eletrônico por um período mínimo de trinta dias.
Ocorre, porém, que os fatos ocorreram no ano de 2015 (fl. 2), e a
instituição financeira afirmou que as imagens são armazenadas em seu circuito
interno de segurança por no máximo noventa dias, de tal sorte que não se pode
determinar a produção de tal prova neste momento, sobretudo porque a
demanda somente foi manejada em 2020 (fl. 1).
No mérito, o recurso não merece acolhimento.
O autor afirmou na petição inicial que, no ano de 2015, sofreu
saques em sua conta poupança na quantia total de R$ 16.765,75, os quais
foram realizados por terceiro sem sua autorização, já que sempre permaneceu
na posse de seu cartão magnético e senha pessoal.
A ré, em contestação, sustentou que os saques foram realizados
pelo autor, mediante a inserção de cartão com chip, digitação de senha e
autenticação biométrica, e que os valores foram fracionados em subcontas
vinculadas à conta poupança visando proporcionar melhores condições de
rentabilidade.
A corroborar tal fato, basta analisar, pelos extratos apresentados,
que o autor, ao contrário do que afirmou, realizou sim, sem impugnar, um
saque e não transferência bancária - no dia 25.11.2015, na quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-60.2020.8.26.0002 -Voto no 45772
5
14.000,00, na conta poupança no 12.125-4 (fl. 152).
Este valor foi fracionado da seguinte forma: R$ 7.301,23
(subconta no 12.125-4/800.006) (fl. 151), R$ 4.545,50 (subconta no
12.125-4/800.013) (fl. 152), R$ 45,79 (subconta no 12.125-4/800.021) (fl.
152), R$ 2.083,37 (subconta no 12.125-4/800.022) (fl. 152). O autor realizou
também, sem impugnar, um saque no dia 02.12.2015, na quantia de R$
2.500,00, na conta poupança no 12.125-4 (fl. 153), a qual foi debitada da
subconta no 12.125-4/800.002, no valor de R$ 2.332,78 (fl. 153).
Cabe destacar que o saque de R$ 457,08, foi realizado no dia
21.01.2015, na conta poupança no 12.125-4 (fl. 17), segundos após o depósito
de R$ 500,00 (fls. 152/153), não se podendo deslembrar de que, apesar de o
autor impugnar tal lançamento, ele não destoa de outros realizados nas
quantias de R$ 500,00 (22.12.2015), e R$ 1.000,00 (11.02.2016) (fl. 18).

Nesse diapasão, não se vislumbra que as movimentações
financeiras discutidas nestes autos foram realizadas por terceiro, sobretudo
porque, além do que já foi exaustivamente mencionado, elas não desbordam
do perfil econômico do autor (fls. 17/22), sendo tais fatos indicativos de que
foram realizadas por ele próprio.
Portanto, não se tratando a hipótese de perda, furto ou roubo de
cartão, e tendo o autor permanecido em sua posse durante os dias em que os
fatos ocorreram, não é razoável inverter o ônus da prova em desfavor da ré,
pois se assim fosse bastaria ao correntista efetuar vários saques e compras em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-60.2020.8.26.0002 -Voto no 45772
6
seu nome e após ter a sua situação financeira completamente abalada alegar
que foram realizados por terceiros para ter seu eventual direito atendido, o que
certamente faria surgir um precedente perigoso a respeito.
Acresça-se, por oportuno, que, quando se trata de fraude, o
terceiro procura em um só ato esvaziar a conta da vítima e não realizar saques
fracionados em dias alternados quando se sabe que ainda há saldo na aludida
conta e a reiteração da conduta poderá possibilitar a descoberta e a sua captura.
Desse modo, é forçoso reconhecer que as provas produzidas
pelas partes foram capazes de desconstituir o direito alegado pelo autor, não
havendo, portanto, que se falar na prática de ato ilícito por parte da ré, a qual
agiu no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da
improcedência da ação.
Por essas razões, a r. sentença combatida julgou adequadamente
a lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados na
sentença em favor do patrono da ré de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004418-60.2020.8.26.0002 -Voto no 45772
7
Sebastião Flávio
Relator